Tribunal: TJDFT
Processo: 0710702-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0710702-74.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSEJANE MARIA LIMA MAXIMO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (DISTRITO FEDERAL) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.21205349/21205351, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargadora